Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIRENE DA SILVA GOMES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória em sede de embargos de terceiro, opostos em desfavor de INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. INTERBRASIL ajuizou execução por quantia certa lastreada em contrato de compra e venda de maquinário e no qual figurou como fiador ISRAEL DOS SANTOS GOMES, casado com VALDIRENE, pelo regime da comunhão parcial de bens desde 1992. Os embargos de terceiro são fundamentados em eventual nulidade da fiança e com fundamento no art. 1.647, III, do Código Civil e súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça. A autora requereu a concessão de tutela provisória, a fim de que fosse suspensa a execução até o julgamento dos embargos de terceiro. O pedido foi parcialmente deferido e para resguardar a meação da embargante em eventual constrição e liquidação de patrimônio do casal. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a suspensão da execução e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à autora a gratuidade judiciária, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de embargos de terceiro em que a embargante alega que é casada em regime de comunhão parcial de bens com um dos executados na demanda de n. 0710402-76.2018.8.07.0009, e diz que o marido, que lá figura na condição de fiador, teria prestado a garantia unilateralmente, estando ausente sua outorga uxória. Sustenta, portanto, a nulidade da fiança, nos termos do artigo 1.647, III do Código Civil. Alega que está em vias de ter bens constritos e requer a suspensão da execução até o julgamento destes embargos. Pois bem. Em que pesem as alegações da autora, não verifico presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Ainda que o cônjuge não pudesse ter prestado fiança sem sua autorização, à luz do art. 1.647, III do Código Civil, o fiador no caso em questão, esposo da embargante e executado na demanda mencionada, omitiu seu estado civil na qualificação do pacto que garantiu, razão pela qual se entende que a garantia é válida, sob pena de ofender os princípios da boa-fé e da lealdade contratual. Não pode o fiador, portanto, se eximir de obrigação que livremente assumiu se não informou ao afiançado o seu estado civil. Por outro lado, a meação da embargante - cônjuge que não afiançou o contrato - deve ser garantida, de maneira que, na eventual venda de bens móveis ou imóveis comuns do casal, deverá ser resguardada a parte que lhe cabe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, apenas para resguardar a meação da embargante no caso de eventual penhora que recaia sobre bens do executado Israel dos Santos Gomes. Instrua-se a execução de n. 0710402-76.2018.8.07.0009 com cópia desta decisão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos ainda que para concessão parcial. A tese ventilada pela recorrente reveste-se de plausibilidade jurídica, posto que amparada na literalidade do art. 1.647, III, do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado 332: Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Súmula 332 – STJ: A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Na decisão agravada, o juízo entendeu que o fiador teria ocultado seu estado civil ao oferecer a garantia e, por isso, não poderia se beneficiar de sua própria torpeza. Essa discussão exige maior aprofundamento no acervo probatório, para que seja possível emitir um juízo de mérito definitivo. Até porque, pelo o que consta no processo, o próprio credor o qualificou corretamente o devedor quando requereu sua inclusão no polo passivo (ID 4171626): “Ex positis, requer a Vossa Excelência: a) O recebimento do aditamento à inicial com a consequente inclusão de novos integrantes no polo passivo da demanda, quais sejam: (i) JÚLIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, endereço de e-mail desconhecido, inscrito no CPF sob n° 362.424.206-78, residente e domiciliado na QI 416, Conjunto G, lotes 06 e 07, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP 72.320-300 e QI 416, Conjunto G, lote 08, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP 72.610-050; (ii) JOYCE QUEIROZ ARAÚJO, brasileira, casada, empresária, endereço de e-mail desconhecido, inscrito no CPF sob n° 056.190.371-93, residente e domiciliado na QI 416, Conjunto G, lotes 06 e 07, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP 72.320-300 e QI 416, Conjunto G, lote 08, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP 72.610-050; (iii) MIGUEL RIBEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, empresário, endereço de e-mail desconhecido, portador do CPF n° 334.039.451-20, residente na QI 416, Conjunto G, lote 08, Apartamento 101, em Samambaia Norte, Brasília, Distrito Federal; (iv) ISRAEL DOS SANTOS GOMES, brasileiro, casado, bombeiro militar, endereço de e-mail desconhecido, inscrito no CPF n° 333.753.051-68, residente na QNM 06, Conjunto G, Casa 44, Ceilândia Norte, Brasília, Distrito Federal;” (Grifei) Diante do quadro delineado, é preciso respeitar o prévio o contraditório e a ampla defesa. Até lá prevalece a presunção de boa-fé que rege as relações jurídicas, mesmo porque a má-fé não prescinde de comprovação. Por outro lado, não há justificativa para a suspensão do processo forçado, conforme pretendido pela agravante. A execução foi ajuizada em desfavor de LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MASSA FALIDA DE), JULIO FERREIRA DA SILVA, JOYCE QUEIROZ ARAÚJO e MIGUEL RIBEIRO DE ARAÚJO, além de ISRAEL. Eventual reconhecimento da nulidade da fiança prestada por ISRAEL e sem sua anuência de sua consorte não se estende aos demais coobrigados, permanecendo hígidas a obrigação e as garantias oferecidas pelos demais fiadores. Dessa forma, para preservação do resultado útil do processo, é suficiente neste momento que se suspenda qualquer ato de alienação ou excussão dos bens pertencentes ao casal por força da garantia fidejussória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender qualquer ato de alienação ou desapossamento dos bens de ISRAEL DOS SANTOS GOMES e VALDIRENE DA SILVA GOMES por força da garantia fidejussória e até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator